Tribunal: STF
Processo: RE 101218
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-18
Data de publicação: 1988-02-18

Ementa:
JÚRI. DENUNCIA POR HOMICIDIO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL, ART. 121,
PARAGRAFO 2., INCISO I E IV. SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUE ACOLHEU A
ACUSAÇÃO. LIBELO, NA MESMA LINHA. PERTINENCIA, DOS TERMOS DE QUESITO
SOBRE O PONTO COM O LIBELO. RESPOSTA AFIRMATIVA DO JÚRI E
CONDENAÇÃO DO RÉU POR HOMICIDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DO ART. 416, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, IMPROCEDENTE.
DISCUSSÃO EM TORNO DA VALIDADE DE LAUDO PERICIAL NÃO MAIS CABIVEL,
EM FACE DE DECISÕES ANTERIORES E DA SÚMULA 279. DISSIDIO
PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.